Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737167-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANACLECIA RAFAELA COSTA DA SILVA VASCONCELOS, ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708771-26.2025.8.07.0018. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre: 1. Eventual inovação recursal considerando que a tese de que a pretensão da parte agravada afronta o art. 100, § 8o, da Constituição e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142 não constou da impugnação apresentada. 2. Eventual ausência de interesse no que toca ao requerimento de sobrestamento de ordem de pagamento de valores incontroversos, já que a própria decisão agravada condicionou expedição de requisitórios à ocorrência de preclusão. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025 12:33:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador